Tribunal: TCU
Processo: 039.168/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1551/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I 143, inciso V, "a ", do RITCU, ACORDAM em considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.3.2, 9.3.4, 9.3.5 e 9.3.6 do Acórdão 1439/2016-TCU-Plenário , com a redação dada pelo Acórdão 923/2019-TCU-Plenário , este último retificado por inexatidão material nos termos do Acórdão 2052/2021-TCU-Plenário , encaminhar cópia desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Aquaviários e arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.168/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: André de Seixas Ponce Alves (XXX.462.427-XX). 1.2. Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.